Tribunal: STF
Processo: HC 73927
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA: RÉU
REINCIDENTE: PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE: REGIME FECHADO PARA O
INÍCIO DA EXECUÇÃO. DECISÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO DA
DEFESA: REDUÇÃO DA PENA CARCERÁRIA, PREVALECENDO, NO MAIS, A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
1. Incensurável o acórdão que, não obstante dar provimento
parcial ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena
privativa da liberdade, manteve, quanto ao mais, a sentença de
primeiro grau que, em face da reincidência, determinou o regime
fechado para o início da execução (art. 33 e § 2º, a, b, c, do
Código Penal).
2. Habeas corpus indeferido.